Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JUSTIÇA. QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A imposição de multa, caso não se cumpra uma ordem judicial no prazo e na forma estabelecida, está fundamentada no princípio da efetividade da justiça, buscando garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas.
2. Mantém-se o valor total das astreintes (R$20.000,00) configurado o descumprimento, cujo montante, além de módico, está conforme a compreensão de que um dos propósitos da fixação de astreintes é exatamente evitar situações em que há um descumprimento ao que foi decidido, embora se tenha dado aparência de cumprimento a pretexto de interpretar a decisão judicial.
3. Recurso desprovido.